Tribunal: STF
Processo: RE 1445494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por meio da Petição 116.146/2023 (eDOC 81), formulada após proferida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, pleiteia o ingresso como amicus curiae neste processo a IATA – INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, “organização internacional sem finalidade lucrativa” que tem por finalidade “promover a missão de representar, liderar e servir a indústria aérea, a associação atua com foco em quatro grandes grupos envolvidos no transporte aéreo internacional: (i) as pessoas que utilizam o transporte aéreo, seja para transporte ou para o envio/recebimento de cargas; (ii) os governos dos países nos quais as companhias atuam e/ou estão estabelecidas; (iii) os agentes de viagens e (iv) os fornecedores de equipamentos e de tecnologia.” 



    Justifica-se, em suma, a sua intervenção, sob os seguintes argumentos (eDOC 81, p. 3 e 4):



    “A hipótese presente é indiscutivelmente de cabimento de intervenção de amicus curie. A questão jurídica versada no presente recurso é de extrema relevância econômica no âmbito do transporte aéreo internacional de cargas, ramo de atividade econômica que envolve milhares de sujeitos (expedidores, transportadores e seguradoras) e interessa a milhões (todos que de alguma forma sejam afetados pela utilização da carga transportada). 



    Essa quantidade considerável de sujeitos interessados – direta e indiretamente – na questão jurídica que versa o presente recurso configura de forma calara a repercussão social prevista no art. 138, caput, do CPC, como motivo legitimador da intervenção ora pleiteada



    Requer, ademais, a suspensão deste processo pois indica a distribuição no STF de dois recursos extraordinários ( RE 1.394.185, e RE 1.394.380) indicados como representativos da controvérsia pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Ao final, conclui pelo “ingresso das peticionantes na qualidade de amici curiae e a suspensão do julgamento do presente recurso” (eDOC 81, p. 7).



    Com efeito, é verdade que referido instituto se revela como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.



    De fato, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    No entanto, no caso, não há como acolher o ingresso da ora Peticionária na qualidade de amicus curiae, neste momento processual, tendo em vista que não há contribuição a ser feita nos presentes autos, que já se encontram na fase de apreciação de agravo regimental em face de anterior decisão que concluiu pelo desprovimento do recurso. Veja-se, a respeito:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 145-AgR-Segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.09.2017).



    Tampouco prospera o pedido de suspensão apresentado, pois os recursos extraordinários, apesar de apontados como representativos da controvérsia pelo Tribunal a quo, ainda não forma submetidos ao regime da repercussão geral perante o STF. 



    Indefiro, portanto, os pleitos da ora Peticionária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente